Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente as hipóteses previstas nos incisos do art. 873 do CPC, não se faz admissível a pretensão de nova avaliação dos bens penhorados.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.